Tribunal: TJDFT
Processo: 0730923-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730923-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SHIRLEI COSTA MELO, LETICIA LEAL OLIVEIRA LAFETA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença coletiva no 0704113-61.2022.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada. Alega que a decisão agravada determinou a correção monetária do valor exequendo pelo IPCA-E, quando deveria utilizar a TR como índice, uma vez fixada pelo título judicial transitado em julgado, devendo ser preservado em observância à coisa julgada. Defende a suspensão do processo em virtude do Tema de Repercussão Geral no 1170. Narra que a decisão é nula, pois a agravada postulou a aplicação do índice TR, enquanto o juiz definiu a utilização do IPCA-E, configurando julgamento extra petita. Salienta que, diante, do acolhimento parcial à impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários devem ser suportados somente pela parte exequente, tendo por base de cálculo o excesso apurado. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão vergastada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para acolher a impugnação apresentada. Preparo não recolhido em virtude de isenção legal. Despacho de ID 39405201 intimando o agravante para manifestar-se sobre eventual conhecimento parcial do recurso, tendo ele quedado-se inerte, conforme certificado no ID 40396085. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR O Distrito Federal sustenta a aplicação da TR como índice de correção monetária, tendo em vista sua previsão no título judicial exequendo, ao passo que o Magistrado a quo determinou a aplicação do IPCA-E. A matéria não merece ser conhecida. O agravante subsidia suas alegações em fatos inexistentes, dissociados dos autos em apreço. Transcrevo parte de sua fundamentação (ID 39329843, fl. 6): APESAR DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, ACOBERTADO PELA COISA JULGADA, DETERMINAR A APLICAÇÃO DA TR, e DA PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADO PELA ORA AGRAVADA REQUERER A APLICAÇÃO DO MESMO ÍNDICE, QUAL SEJA, A TR, o Juízo de origem inovou e aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária. Em cotejo aos autos de origem, verifica-se que não houve fixação de índice de correção monetária no título judicial exequendo (ID 121214766), e que não houve pedido de aplicação da TR pela parte agravada em sua inicial (ID 121214748). Além disso, observa-se que a decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravante, admitindo como corretos os cálculos por ele mesmo apresentados, utilizando o IPCA-E como índice para atualização monetária. A decisão agravada afirmou que “as planilhas anexadas pelo Distrito Federal gozam de presunção de legalidade e veracidade, a planilha do réu deve ser acolhida”, reconhecendo o alegado excesso de execução. Sendo assim, além das razões dissociadas, é possível notar a ausência de interesse do Distrito Federal no tocante ao excesso de execução pleiteado, uma vez que sua planilha de cálculos fora acolhida pelo juízo a quo. Ausente o interesse e diante das razões dissociadas, não conheço do pedido de excesso de execução. 2. MÉRITO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de parte do recurso, estritamente quanto à fixação de honorários advocatícios. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 129473750 dos autos de origem): Nesse contexto, ficou evidenciado o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é parcialmente procedente. Indefiro a concessão do efeito suspensivo requerido pelo réu, pois os pagamentos realizados pela Fazenda Pública são efetuados por meio de Requisição de Pequeno Valor ou precatório, cuja expedição se dá somente após o trânsito em julgado das decisões proferidas no curso do feito. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução de R$ 98,87 (noventa e oito reais e oitenta e sete centavos).Todavia, devido ao excesso alegado ser muito baixo, os honorários serão fixados em R$ 100,00 (cem reais). O réu apresentou diversas alegações que foram rejeitadas, com exceção do pleito de excesso de execução que diminuiu o valor do débito em aproximadamente 3% (três por cento), portanto a sucumbência deverá ser rateada entre as partes no percentual de 50% (cinquenta por cento) para a autora e 50% (cinquenta por cento) para o réu. Foi deferida gratuidade de justiça à autora, não obstante, a concessão desse benefício não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios, ficando, contudo, tais obrigações sob condição suspensiva de exigibilidade (artigo 98, §§2o e 3o do Código de Processo Civil). Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 25.807,26 (vinte e cinco mil, oitocentos e sete reais e vinte e seis centavos), atualizado até abril/2022, conforme planilha de ID 126439954. Condeno as partes no percentual de 50% (cinquenta por cento) para a autora (observada a condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil) e 50% (cinquenta por cento) para o réu, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 100,00 (cem reais). Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor do débito. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.134.186/RS (tema 408), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.” O entendimento encontra-se sumulado sob o verbete no 519 do STJ. Na oportunidade, entendeu o STJ que os honorários advocatícios deverão ser fixados tão somente em caso de acolhimento total ou parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, em favor do executado, pois a impugnação reveste-se de mero incidente processual, não ensejando a fixação de verba honorária quando rejeitada. A propósito, os julgados da Corte Superior: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PAGAMENTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENTENDIMENTO FIRMADO POR JURISPRUDÊNCIA DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, reduzindo o valor dos honorários advocatícios fixados em favor do executado. No Tribunal a quo, foi negado provimento ao recurso. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. II - À vista da jurisprudência que se formou nesta Corte, não é possível extrair do dispositivo processual sob exame a interpretação que a recorrente pretende. Veja-se que a Segunda Turma, examinando alegação de ofensa ao mesmo texto legal, entendeu que, com o julgamento do REsp 1.134.186/RS, foi firmada a tese de que não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença (Tema 408/STJ). Confiram-se: REsp 1.812.245/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1o/7/2019; REsp 1.770.191/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 17/12/2018. III - Logo, como maior razão, não cabem honorários a favor da Fazenda Pública no cumprimento da sentença contra a qual foi apresentada justa impugnação, como no presente caso. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1498251/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 06/03/2020) (destaquei) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ENTE PÚBLICO REJEITADA. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas 407, 408, 409 e 410, aos quais está vinculado o Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS, firmou o entendimento de que "Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença". 2. Nessa linha, o acórdão recorrido encontra-se em dissonância do entendimento firmado no âmbito do STJ em relação à desnecessidade de condenação em honorários na hipótese de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial. (AREsp 1550255/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 18/05/2020) (destaquei) Não é outro o entendimento desta Casa julgadora: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RESP 1.134.186/RS. TEMA 410 DO STJ. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O MONTANTE A SER DECOTADO DA EXECUÇÃO. 1. O cumprimento de sentença é deflagrado por conta e risco do credor, que, caso incorra em excesso, deve suportar o pagamento de honorários advocatícios decorrente do princípio da causalidade. 2. De acordo com entendimento jurisprudencial vinculante do Superior Tribunal de Justiça, fixado no julgamento do Recurso Especial 1.134.186/RS (Tema 410), o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. 3. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados, em favor do executado, em percentual incidente sobre o excesso apurado, por se constituir no proveito econômico obtido, consoante o art. 85, § 2o e art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1420603, 07088280620228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO INCIDENTE. RECURSOS REPETITIVOS E SÚMULAS DO STJ. 1. Em julgamento de recurso repetitivo pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.134.186/RS - temas 407, 408, 409 e 410), cujo entendimento consolidado ensejou a edição das súmulas 517 e 519 do STJ, firmou-se o entendimento de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença, ocasião em que são arbitrados em favor do exequente, e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação, hipótese em que são arbitrados em favor do executado. 2. Fixados honorários no cumprimento de sentença, não são devidos novos honorários ao exequente em decorrência do parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento da sentença. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1403073, 07332983820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Na hipótese dos autos, acolhida parcialmente a impugnação apresentada pelo ente distrital, deve haver a condenação da parte adversa em honorários de sucumbência, não havendo que se falar em distribuição da sucumbência, como realizada pelo juízo a quo, ainda que algumas teses do agravante tenham sido rejeitadas. Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte conhecida, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de outubro de 2022 16:13:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador